Tribunal: TJMT
Processo: 1012468-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012468-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.495.258/0001-49 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISPENSA DE GARANTIA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. VALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou embargos de declaração, indeferiu tutela de urgência por preclusão, revogou a exigência de caução e homologou a alienação por iniciativa particular de direitos aquisitivos e possessórios penhorados sobre imóvel, em execução de honorários advocatícios. O recorrente sustenta a nulidade da caução por inidoneidade do crédito ofertado, a inexistência de preclusão diante de fato superveniente, a nulidade da alienação realizada na pendência de embargos de declaração e a impossibilidade de dispensa retroativa da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão quanto à alegação de nulidade da caução; (
ii
) estabelecer se a alienação do bem configura fato superveniente apto a afastar a preclusão; (
iii
) determinar se é válida a dispensa da caução em cumprimento provisório de sentença fundado em crédito de natureza alimentar; (
iv
) verificar se a alienação é nula em razão da pendência de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo reconhece a preclusão consumativa, pois a decisão que acolheu a caução e autorizou a alienação não foi impugnada no momento oportuno.

A alienação judicial não constitui fato superveniente, mas mero desdobramento do ato anteriormente praticado, sendo inviável reabrir discussão já preclusa.

O Código de Processo Civil autoriza a dispensa da caução quando o crédito possui natureza alimentar, hipótese aplicável aos honorários advocatícios.

A confirmação do título executivo por instância superior reduz o risco de dano e reforça a desnecessidade de garantia.

Embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, inexistindo impedimento para a prática de atos expropriatórios durante sua pendência.

A alienação observou o preço mínimo legal de 50% da avaliação, não se configurando prejuízo ou ilegalidade no procedimento.

A expropriação patrimonial decorre do inadimplemento no processo executivo, inexistindo risco grave que justifique a invalidação do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna à decisão que admite a caução e autoriza a alienação gera preclusão consumativa. 2. A alienação judicial constitui desdobramento do ato autorizativo e não configura fato superveniente apto a afastar a preclusão. 3. A caução pode ser dispensada em cumprimento provisório de sentença quando o crédito executado possui natureza alimentar. 4. Embargos de declaração não impedem a prática de atos expropriatórios por não possuírem efeito suspensivo automático. 5. A alienação por iniciativa particular é válida quando respeitado o preço mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 520, IV; 521, I e III; 891, parágrafo único; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2614633/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012468-88.2026.8.11.0000

LEANDRO MOTTA DA SILVA X PEREIRA& SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1020259-53.2024.8.11.0041
,
manejado por
SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora
a
gravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência por reconhecer a preclusão, revogou a exigência de caução anteriormente determinada e homologou a alienação por iniciativa particular dos direitos aquisitivos e possessórios penhorados sobre um imóvel.

Para tanto, o a
gravante sustenta, em síntese, a nulidade insanável da caução prestada pela Agravada, afirmando que o crédito oferecido seria inidôneo por ser objeto de impugnação em outro processo judicial.

Alega que não houve preclusão, pois a sua insurgência se deu contra um fato superveniente, qual seja, a concretização da alienação do bem por valor correspondente a 50% da avaliação.

Aduz que a alienação é nula por ter ocorrido na pendência de embargos de declaração e questiona a revogação da exigência de caução, defendendo que a dispensa só poderia operar efeitos prospectivos, além de apontar o risco de dano grave em razão do vultoso valor do bem expropriado.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na validade da decisão que homologou a alienação de direitos possessórios do executado e dispensou a prestação de caução em sede de cumprimento provisório de sentença que busca a satisfação de honorários advocatícios.

Inicialmente,
quanto à alegada nulidade da caução por inidoneidade do crédito ofertado, verifica-se o acerto da decisão de primeiro grau ao reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa.

No caso, o
Juízo
de origem
acolheu a garantia e deferiu a alienação por iniciativa particular ainda em 07/11/2025. Intimado em 11/11/2025, o
a
gravante não interpôs o recurso cabível naquele momento oportuno.

A tese de que a alienação configuraria "fato superveniente" para afastar a preclusão não prospera
, pois, a
alienação judicial é o desdobramento natural e previsto do ato que acolheu a caução e autorizou a venda. Admitir a reabertura dessa discussão apenas após o insucesso do leilão ou da venda direta violaria a segurança jurídica e o sistema de preclusões que rege o processo civil
.

Adiante, no que
tange à dispensa da caução, o Código de Processo Civil, em seu artigo 521, incisos I e III, estabelece que a garantia poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar ou quando pender o agravo previsto no art. 1.042.
In
verbis
:

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:

I -
o
crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

(...)

III – pender o agravo do art. 1.042;

No caso vertente, ambas as situações se amoldam à perfeição: trata-se de execução de honorários advocatícios
,
cuja natureza alimentar é indiscutível
,
e o Agravo em Recurso Especial interposto pelo Agravante já foi, inclusive, desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
nº 2614633/MT)
, conforme decisão apresentada pelo agravado no id n. 363609856.

Ora, se a pendência do recurso já autoriza a dispensa, com maior razão deve-se mantê-la quando a instância superior já confirmou o título exequendo, esvaziando por completo a probabilidade de reforma da decisão e, por conseguinte, o risco de dano que justificaria a caução.

Quanto à nulidade da alienação pela pendência de embargos de declaração, o argumento carece de amparo legal.

Conforme o art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático.

Além disso, os
aclaratórios
opostos na origem versavam sobre questões registrais e não sobre a idoneidade da caução ou a possibilidade de venda, não havendo óbice para que o magistrado homologasse o ato expropriatório regular.

Por fim, não se vislumbra o "manifesto risco de grave dano" mencionado no parágrafo único do art. 521 do
Código de Processo Civil, pois a
alienação observou o preço mínimo de 50% da avaliação, em conformidade com o art. 891, parágrafo único, do CPC, e a expropriação de bens é consequência inerente ao estado de inadimplência no processo executivo.

Dessa forma, inexistindo vícios no procedimento alienatório e estando a dispensa de caução devidamente fundamentada na consolidação do título judicial e na natureza alimentar da verba, a manutenção da decisão
recorrida
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026